Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600109-94.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600109-94.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600109-94.2020.6.16.0038
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600109-
94.2020.6.16.0038 que, por não haver elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor se
encontra devidamente filiado ao partido Republicanos, indeferiu o pedido de que passe a integrar a
relação de filiados da aludida agremiação, mediante a apresentação de relação especial pela
agremiação, nos moldes preconizados pelo § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Procedimento no qual
é requerida a inclusão do nome do eleitor Mario Gerzelezak no rol de filiados (lista especial) do
partido Republicanos (antigo Partido Republicano Brasileiro - PRB), do Município de Mato Rico-PR,
nos termos do que dispõe o § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95, regulamentado pela Resolução TSE
23.117/2009, tendo o eleitor afirmado que estava filiado ao Cidadania, do Município de Mato Rico,
todavia requereu sua desfiliação junto à Justiça Eleitoral, a fim de se filiar ao Republicanos, do
mesmo Município, o qual, por desídia, não providenciou a devida inclusão do eleitor em sua lista
de filiados; ref.: RE nº 0600221-80.2020.6.16.0000). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO GERZELEZAK (RECORRENTE)
MARCIO BONFIM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10128
016
24/09/2020 10:26 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.318
RECURSO ELEITORAL 0600109-94.2020.6.16.0038 – Mato Rico – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK
- OAB/PR0100511A
ADVOGADO: MARCIO BONFIM
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95.
SÚMULA 20 DO TSE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível que o cidadão tenha cumprido o rito partidário de filiação,
mas que a agremiação partidária, por desídia ou má-fé, não tenha
cumprido suas obrigações legais e informado a referida filiação à
Justiça Eleitoral. Em casos tais, admite-se o pedido de lista especial
escorado no § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos.
O deferimento de pedido de lista especial exige a apresentação de
documentos não unilaterais aptos a demonstrarem o vínculo de
filiação partidária, conforme orientação da Súmula 20 do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 10128016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Gerzelezak contra
decisão proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral, de Pitanga, que indeferiu pedido de
processamento de filiação partidária ao Partido Republicanos, por meio de lista
especial, prevista no artigo 19°, § 2° da Lei n° 9.096/95.
Em suas razões (ID 8618966 e 8619116), o Recorrente alegou que sua
situação com o Partido Republicano está regular, conforme lista interna anexada ao
recurso (ID 8619016), constando como data de filiação 10/04/2020, destacando que o
fato de não aparecer nenhuma filiação vigente nos cadastros do TSE implica frustação
legal a pretensão de disputar as eleições, sendo gravemente prejudicado por descuido
do grêmio partidário. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença com consequente deferimento da inclusão de seu nome em lista especial de
filiação partidária, bem como requereu declaração de aptidão para concorrer a cargo
eletivo nas próximas eleições.
O Ministério Público local (ID 8619416) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ante a ausência de demonstração de desídia ou má-fé do
Partido Republicanos na inserção dos dados do Recorrente em sua lista interna de
filiados e remessa dentro do prazo legal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 8654366) opinou pelo
não conhecimento do recurso, pois intempestivo e, no mérito, sustentou que não há
prova robusta da efetiva filiação partidária na data alegada, não sendo o documento
apresentado dotado de fé pública.
O Recorrente foi intimado para se manifestar quanto à intempestividade
recursal, oportunidade em que sustentou que teve ciência da decisão apenas em
27/06/2020 (ID 8704816).
Por conseguinte, o Juízo da 38ª Zona Eleitoral, de Pitanga, esclareceu que
a intimação da sentença foi concretizada via sistema apenas em 27/06/2020 (ID ́s
9216316 e 9216416).
Ainda, em cumprimento à diligência determinada por este Relator, foi
informado que no sistema Filia consta no histórico de movimentação a inserção apenas
em 15/06/2020 de registro de filiação do Recorrente ao Partido Republicanos, do
município de Mato Rico/PR, com informação de data de filiação em 10/04/2020 (ID
9096266).
Por fim, devidamente intimados, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela tempestividade do recurso ante certidão da zona eleitoral e pelo
desprovimento do recurso (ID 9506166), já o Recorrente alegou que houve atraso na
inserção pelo Partido caracterizando desídia e má-fé da agremiação (ID 9517866).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 10128016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842

VOTO
Preliminarmente,
a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
suscitou
a
intempestividade recursal.
Contudo, conforme informações prestadas pela 38ª Zona Eleitoral, de
Pitanga, restou esclarecido que a intimação do Recorrente ocorreu apenas em
27/06/2020 e não em 19/06/2020, eis que realizada automaticamente pelo sistema PJE
e não via DJE (ID ́s 9216316 e 9216416).
Deste modo, o recurso interposto em 27/06/2020 é tempestivo e preenche
os demais requisitos legais de admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito

No mérito, a questão se resume a saber se o Recorrente concluiu o
procedimento de filiação ao Partido Republicano, disso surgindo seu direito de constar
em lista especial de filiação.
A legislação de regência é o § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos,
cuja redação é:

“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877,
de 2019)
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.”

Dando interpretação ao dispositivo legal o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral enfrentou reiteradamente a questão ao ponto de editar verbete específica da
Súmula de seu entendimento sobre o tema, que recebeu o número de 20 e a seguinte
redação:

Num. 10128016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
”
destituídos de fé pública.

Resta, assim, verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente
são suficientes para demonstrar seu vínculo de filiação ao mencionado Partido Político.
No presente caso, o Recorrente apresentou apenas comunicado de
desfiliação ao Partido Cidadania com data de 03/04/2020 (ID 8618266), comunicado da
desfiliação à zona eleitoral (ID 8618166), relação com lista interna do Partido
Republicanos em que consta filiação do Requerente com data de 05/10/2011 (ID
8618216) e, já em sede recursal, apresentou consulta ao site do TSE em que consta
registro interno de filiação ao Republicanos com data de 10/04/2020 (ID 8619166).
Inicialmente, cumpre anotar que o Sr. Mario Gerzelezak apresentou as
seguintes filiações, conforme certidão acostada aos autos (ID 8618516):

Partido
UF
Município
Data Cadastro Filiação
Data Filiação
Situação
MDB
PR
Mato Rico

19/04/2003
Cancelado em
15/10/2019
Republicanos
PR
Mato Rico

05/10/2011
Cancelado em
15/10/2019
Cidadania
PR
Mato Rico
02/10/2015
02/10/2015
Cancelado em
03/04/2020

Portanto, verifica-se que o Recorrente foi filiado ao Republicanos em
05/10/2011, mas em 15/10/2019 sua filiação foi cancelada ante a coexistência de três
registros de filiação partidária, permanecendo apenas a filiação mais recente à época
junto ao Cidadania, conforme previsto no art. 22, parágrafo único da Lei dos Partidos
Políticos
.
[1]
Ainda, posteriormente, o Sr. Mario Gerzelezak solicitou seu desligamento
ao Partido Cidadania em 03/04/2020 (ID ́s 8618266 e 8618166), sendo procedida tal
anotação no sistema de filiação partidária.
Feitos estes esclarecimentos, anoto que o Recorrente não apresentou
qualquer documento hábil a comprovar sua filiação ao Partido Republicanos em
Num. 10128016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842

10/04/2020, sendo que a consulta ao site do TSE em que consta registro interno de
filiação ao Republicanos com data de 10/04/2020 (ID 8619166) é informação prestada
próprio pelo Partido e, sendo assim, unilateral e sem fé pública.
Cabe ressaltar que no sistema próprio da Justiça Eleitoral, o Filiaweb, a
inclusão da filiação do Recorrente ocorreu apenas em 15/06/2020 (ID 9096266), ou
seja, após o prazo de envio das listas de filiados pelo Partido em 15/04/2020 (Portaria
do TSE nº 131/2020). Assim, a falta de inclusão no Filiaweb não pode ser suprida por
documentos emitidos pelos próprios interessados.
Deste modo, ante a ausência de documentos entendidos como suficientes
para a demonstração da filiação partidária do Recorrente ao já mencionado Partido
Político, entendo que deve ser indeferido o pedido de inclusão em lista especial de
filiação.
Por oportuno, anoto que o indeferimento do pedido de inclusão em lista
especial não impede a análise mais aprofundada da filiação do Recorrente em eventual
pedido de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
manejado por Mario Gerzelezak e, no mérito,
provimento.
NEGAR
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária do
Recorrente pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 22 [...] Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

EXTRATO DA ATA

Num. 10128016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842

RECURSO ELEITORAL Nº 0600109-94.2020.6.16.0038 - Mato Rico - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARIO GERZELEZAK - Advogado do(a) RECORRENTE:
MARCIO BONFIM - PR0100511A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE
PITANGA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 24/09/2020 10:26:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092317534955100000009610842
Número do documento: 20092317534955100000009610842